Tribunal: TJSP
Processo: 2004603-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência do executado contra a decisão que deferiu a penhora de 30% do saldo bloqueado em sua conta bancária – Alegação de que os valores são provenientes de salário – Mitigação da impenhorabilidade em prol da efetividade do processo, notadamente por não existir prova de que a penhora comprometerá a subsistência do devedor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência do executado contra a decisão que deferiu a penhora de 30% do saldo bloqueado em sua conta bancária – Alegação de que os valores são provenientes de salário – Mitigação da impenhorabilidade em prol da efetividade do processo, notadamente por não existir prova de que a penhora comprometerá a subsistência do devedor – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000152892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004603-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante
ABDEL
KADER
BAH,
é
agravado
ANDRADE
&
MAIA
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2004603-87.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2004603-87.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Abdel Kader Bah
Agravada: Andrade & Maia Participações Ltda.
Voto no 24.393
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Insurgência do executado contra a decisão que
deferiu a penhora de 30% do saldo bloqueado em
sua conta bancária Alegação de que os valores
são provenientes de salário
Mitigação da
impenhorabilidade em prol da efetividade do
processo, notadamente por não existir prova de
que a penhora comprometerá a subsistência do
devedor Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ABDEL KADER BAH, nos autos da ação de execução de título extrajudicial
que lhe move ANDRADE & MAIA PARTICIPAÇÕES LTDA., objetivando a
reforma da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível do
Foro de São José dos Campos, Dra. Ana Paula Theodosio de Carvalho, que
manteve a penhora de 30% dos valores bloqueados de conta bancária do
devedor.
Sustenta o agravante a impenhorabilidade destes
valores, porquanto provenientes de salário.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2004603-87.2020.8.26.0000
3
Tramitou sem a concessão do efeito suspensivo
almejado, porquanto ausentes os requisitos autorizadores.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
A irresignação não comporta provimento.
O art. 833 do Código de Processo Civil, ao
elencar uma série de bens materiais impenhoráveis, visa a garantir que o
executado não sofra constrições que lhe gerem riscos à manutenção de uma
vida com dignidade. Busca-se proteger o sustento das necessidades
essenciais do ser humano, conforme leciona CÂNDIDO DINAMARCO:
“O mais importante dos objetivos que levam o legislador a ditar a
impenhorabilidade de certos bens é a preservação do mínimo patrimonial
indispensável à existência condigna do obrigado, sem privá-lo de bens sem
os quais sua vida se degradaria a níveis insuportáveis; Não se trata de
excluir da responsabilidade executiva os próprios direitos da personalidade,
porque estes nada têm de patrimonial e, pó si próprios, não são suscetíveis
de qualquer constrição judicial executiva; são declarados impenhoráveis
certos bens sem os quais o obrigado não teria como satisfazer as
necessidades vitais de habitação, alimentação, saúde, educação, transporte
e mesmo lazer, nos limites do razoável e proporcional esses, sim, direitos
de personalidade. A execução visa à satisfação de um credor mas não pode
ser levada ao extremo de arrasar a vida de um devedor.” (Instituições de
Direito Processual Civil, vol. IV. 3a ed., São Paulo: Malheiros, p. 380

destacou-se)
Por outro lado, tais garantias acabam por se
confrontar com os interesses dos credores e com o próprio princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2004603-87.2020.8.26.0000
4
efetividade da tutela jurisdicional. Por este motivo, mesmo se considerando a
verba advinda de salário como absolutamente impenhorável, é possível a
flexibilização do dispositivo em determinadas circunstâncias, tal como pode
ocorrer quando o próprio débito também tem natureza alimentar, ou ainda,
quando a verba perde o caráter alimentar por acumular-se mensalmente,
indicando que a quantia não é imprescindível à sobrevivência.
Mas não só nesses casos. A ponderação deve
ser feita à luz do caso concreto, considerando, de um lado, a necessidade de
ser preservada a dignidade do devedor, e, de outro lado, a efetividade do
processo por meio da satisfação da dívida do credor.
Merece
destaque,
nesse
ponto,
a
crítica
doutrinária quanto à interpretação absolutamente restritiva dos casos de
impenhorabilidade do novo Código de Processo Civil:
“Sempre critiquei, de forma severa, a impenhorabilidade de salários
consagrada no art. 649, inc. IV, do CPC/1973, que contrariava a realidade
da maioria dos países civilizados, que, além da necessária preocupação
com a sobrevivência digna do devedor, não se esquecem de que salários
de alto valor podem ser parcialmente penhorados sem sacrifício de sua
subsistência digna. A impenhorabilidade absoluta dos salários, portanto,
diante de situações em que um percentual de constrição não afetará a
sobrevivência digna do devedor, era medida de injustiça e deriva de
interpretação equivocada do princípio do patrimônio mínimo. O Superior
Tribunal de Justiça, mesmo que tenha decisões que desconsiderem
qualquer circunstância fática e limite-se a aplicar a impenhorabilidade legal
ora analisada, oferece interessantes exemplos de flexibilização da rigidez
legal. E assim o faz ao analisar, no caso concreto, a inexistência de ofensa
à dignidade mínima do devedor na hipótese de penhora de percentual de
seu salário.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Novo Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, p.
1320)
Tanto isso é verdade que não só nas hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2004603-87.2020.8.26.0000
5
destacadas, mas também em outras, tiradas das peculiaridades de cada caso
concreto, o Superior Tribunal de Justiça mitigou a impenhorabilidade absoluta,
viabilizando penhora parte do salário que não comprometesse a subsistência
do devedor:
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR
EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS

DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IRRESIGNAÇÃO DO
EXECUTADO.
1. A jurisprudência desta STJ reconhece a possibilidade de, em
circunstâncias excepcionais, conceder efeito suspensivo a recurso especial
por meio de medida cautelar inominada, quando satisfeitos
concomitantemente os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora.
1.1. Na hipótese dos autos, ausente o fumus boni iuris, pois o acórdão
recorrido aparentemente encontra-se em harmonia com a jurisprudência
deste STJ, firmada no sentido de que a norma da impenhorabilidade
prevista no art. 649, IV, do CPC deve ser excepcionada, quando se mostrar
desarrazoada no caso concreto, em especial por não representar risco à
sobrevivência do executado.
1.2. Inexiste, outrossim, o periculum in mora, porquanto eventual
manutenção da penhora não representa risco à subsistência do agravante.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg na MC 24.651/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO.
OMISSÃO
E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são corretamente rejeitados se não há
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, tendo sido a lide
dirimida com a devida e suficiente fundamentação.
2. A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta
bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e
proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na
generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante
das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2004603-87.2020.8.26.0000
6
(Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em
satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico,
10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto
ao sustento próprio e de sua família. Precedentes.
3. Recurso Especial improvido. (REsp 1285970/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti,
Terceira Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014)
Na hipótese vertente, o agravante não fez prova
de que o montante bloqueado cause sensível prejuízo ao próprio sustento, isto
é, interfira no mínimo existencial a ele constitucionalmente assegurado como
decorrência do princípio da dignidade humana.
Ressalte-se ainda que a MM. Juíza a quo fixou a
retenção em percentual que se mostra razoável e não compromete
desproporcionalmente a subsistência do devedor.
Portanto, na ausência de motivos que justifiquem
a reforma da decisão recorrida, imperiosa a manutenção do entendimento
adotado em Primeiro Grau.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator